Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720363-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE RECORRIDA: ANA PAULA SILVA FIORE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PARA RESPOSTA AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. INÉRCIA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DJE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O novo Código de Processo Civil, ao recomendar que as comunicações sejam efetivadas preferencialmente por meio eletrônico, veio consolidar o processo judicial eletrônico como principal plataforma para prestação jurisdicional. 2. A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 3. As empresas cadastradas no Portal “Parceiros para expedição eletrônica” do TJDFT recebem as comunicações dos atos processuais – intimações, citações, etc – por meio do sistema PJE, prevalecendo tal meio sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 272, §§2o e 5o, do CPC, sob o argumento de que não deveria ter sido considerada válida a intimação realizada, exclusivamente, via PJE no Painel da pessoa jurídica, quando esta possui advogados cadastrados, que requereram que as intimações fossem publicadas via DJE; c) artigo 6o do CPC, defendendo que todos os envolvidos no processo judicial devem cooperar para que a atividade jurisdicional seja justa e efetiva; d) artigo 10 da Resolução 354/2020 do CNJ, diante da ausência da necessária confirmação de recebimento da intimação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o e 272, §§2o e 5o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “sem razão a apelante, eis que a decisão de emenda não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico por figurar a SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE (Apelante) como parceira de expedição eletrônica, o que se verifica no Portal “Parceiros para expedição eletrônica”, desde 21/07/2020. Não há, pois, qualquer irregularidade nas intimações da pessoa jurídica exequente, pois ocorreram exclusivamente por meio do sistema PJe, conforme previsto e autorizado na legislação processual civil” (ID 4820317), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.”(EAREsp n. 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 194330/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/2/2022. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 10 da Resolução 354/2020, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.093.934/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023